Tribunal: CARF
Processo: 15746.720437/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720437/2020-79
ACÓRDÃO
2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALERIA CRISTINA TAMURA MARTINS FRANCO PLENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006
FUNGIBILIDADE
DOS
RECURSOS
E
PRIMAZIA
DO
MÉRITO.
INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO AO ATO CONTRA O QUAL SE INSURGE.
NÃO CONHECIMENTO. O conhecimento com base nos princípios da
fungibilidade dos recursos e no princípio da primazia do mérito pode ser
adotado se o recurso voluntário formalmente apresentado preenche os
demais pressupostos processuais, entre os quais a tempestividade em
relação ao ato decisório contra o qual materialmente se busca recorrer.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO TENHA IMPUGNADO OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece o recurso
voluntário que não impugnou qualquer fato ou razão de direito constante
na decisão recorrida, em especial quando o vício da peça recursal não é
passível de saneamento ou de complementação de documentação, pois
trata-se de inexistência de qualquer razão recursal contra a, em tese,
decisão recorrida, conforme aplicação subsidiária do art. 932 do Código de
Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
252/265, em 16/11/2020, relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física
(IRPF) dos exercícios 2015/2016, ano-calendário 2014/2015, no qual se exige
crédito tributário no valor de R$ 592.904,43.
De acordo com o Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal – AC 2014 e
2015 às fl.220/250, o procedimento foi realizado em cumprimento ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) no 08.0.1.00.2018-
00418, sendo reflexo da ação fiscal desenvolvida em face de JOSÉ GERALDO
MARTINS FERREIRA (CPF 088.957.401-49), pai da interessada, determinada pela
2a Vara Criminal Federal de São Paulo nos autos do Processo Crime no 0007522-
57.2011.403.6181, pelos fatos trazidos à luz na denominada Operação Paraíso
Fiscal.
A fiscalização teve início em 17/08/2018, quando a interessada foi notificado do
Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 24/25, por via postal (AR à fl. 27),
por intermédio do qual foi intimada a apresentar os extratos bancários de todas
as contas-correntes, de poupanças, de aplicações e de investimentos, mantidas
em seu nome, no Brasil e no exterior relativamente aos anos-calendário de 2013 a
2015; ou, alternativamente, autorizar a Receita Federal a requisitar tais
documentos diretamente junto às instituições financeiras.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 806.960,71, sendo R$ 600.980,02
no ano de 2014 e R$ 205.980,69 no de 2015, corresponde à parcela proporcional
dos valores creditados nas contas mantidas pela interessada, dos quais a
contribuinte e/ou os demais co-titulares, regularmente intimados, deixaram de
comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de documentação
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
3
hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
conforme discriminado no Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal.
Cientificada do lançamento por via postal na data de 07/12/2020 (fl. 271), a
interessada impugnou a exigência em 17/12/2020, por intermédio do
instrumento de fl. 280/302. A defesa se baseou, em síntese, nas seguintes razões
de fato e de direito:
De acordo com o Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal – AC 2014 e
2015 às fl.220/250, o procedimento foi realizado em cumprimento ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) no 08.0.1.00.2018-
00418, sendo reflexo da ação fiscal desenvolvida em face de JOSÉ GERALDO
MARTINS FERREIRA (CPF 088.957.401-49), pai da interessada, determinada pela
2a Vara Criminal Federal de São Paulo nos autos do Processo Crime no 0007522-
57.2011.403.6181, pelos fatos trazidos à luz na denominada Operação Paraíso
Fiscal.
A fiscalização teve início em 17/08/2018, quando a interessada foi notificado do
Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 24/25, por via postal (AR à fl. 27),
por intermédio do qual foi intimada a apresentar os extratos bancários de todas
as contas-correntes, de poupanças, de aplicações e de investimentos, mantidas
em seu nome, no Brasil e no exterior relativamente aos anos-calendário de 2013 a
2015; ou, alternativamente, autorizar a Receita Federal a requisitar tais
documentos diretamente junto às instituições financeiras.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 806.960,71, sendo R$ 600.980,02
no ano de 2014 e R$ 205.980,69 no de 2015, corresponde à parcela proporcional
dos valores creditados nas contas mantidas pela interessada, dos quais a
contribuinte e/ou os demais co-titulares, regularmente intimados, deixaram de
comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
conforme discriminado no Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal.
Cientificada do lançamento por via postal na data de 07/12/2020 (fl. 271), a
interessada impugnou a exigência em 17/12/2020, por intermédio do
instrumento de fl. 280/302. A defesa se baseou, em síntese, nas seguintes razões
de fato e de direito:
a) todas as referências efetuadas nos autos deste processo administrativo fiscal a
processos criminais, que são matéria estranhas às atividades dos auditores fiscais
da Receita Federal do Brasil, são irregulares e devem ser desentranhadas;
b) o apensamento aos autos do presente Paf do processo 15746.720623/2020-16,
sem respeitar o disposto na lei que determina que processos dessa natureza só
sejam encaminhados após decisão definitiva do processo tributário principal na
esfera administrativa, foi indevida, pelo que o referido processo deve ser
desentranhado, para fiel cumprimento da legislação que rege a matéria;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
4
c) no auto de infração, reconheceu-se que 121 créditos nas contas da interessada
tiveram origem nas empresas do grupo familiar das quais a impugnante era sócia,
com base nos extrato bancários; sendo assim, esses valores não poderiam ter sido
considerados como rendimentos omitidos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, com fundamento no caput art. 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996; d) a eventual tributação de créditos bancários com origem
conhecida deve ser feita com fundamento e na forma do parágrafo 2o do referido
art. 42, ou seja, deveriam ter sido submetidos às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos, e não do caput do dispositivo legal em questão, o que implicaria na
nulidade do lançamento por equívoco na determinação da matéria tributável;
e) quando da notificação do lançamento à interessada em dez/2020, já teria
ocorrido a decadência em relação aos créditos efetuados nas contas da
contribuinte em nov/2015, nos termos do art. 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN);
f) o fato de os créditos terem sua origem comprovada nos extratos bancários
afastaria a contagem do prazo decadencial na forma prevista no artigo 173 do
CTN, com termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte, prevista nas
hipóteses de depósitos de origem não comprovada, conforme entende a
jurisprudência do Carf;
g) nas transferências entre cônjuges, não cabe imputar ao beneficiário a
obrigação de tributar os valores recebidos, eis que não há, entre cônjuges, a
constância da sociedade conjugal, a aquisição de disponibilidade de renda, em
suas transações, sendo inclusive nulas as vendas feitas entre os mesmos, a teor do
disposto no Código Civil (artigos 1658 e 1663, entre outros);
h) nos termos da súmula CARF no 14, "A simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autorização a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo", e, não há nos autos uma só prova de conduta da impugnante em que
justificasse a aplicação da multa agravada, e os itens XXX a XXXV do Termo de
Verificação e Conclusão da Ação Fiscal não logrou sequer descrever conduta
alguma da impugnante que pudesse ser classificada como dolo, fraude ou
simulação e muito menos sonegação;
i) a multa qualificada aplicada tem caráter claramente confiscatório, sendo que
Constituição Federal vedou a prática desta natureza, admitindo somente o
confisco de patrimônio ou bens nas hipóteses de sentença condenatória de
caráter penal e com base no artigo 5o da CF/88, incisos XLV, XLVI, inciso 'b', LIV, LV
e LVII;
j) a aplicação da multa qualificada é ilegal, pois a falta de resposta à fiscalização,
além de ser o exercício do direito constitucional de não se auto incriminar, não é
razão para qualificar a multa, pois o Regulamento do Imposto de Renda distingue
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
5
a multa qualificada (casos de dolo, fraude, simulação e sonegação e multa
majorada (casos de falta não justificada de atendimento a intimação;
k) no presente caso, a falta de atendimento é justificada pelo fato de o termo de
constatação ser expresso no sentido de que se trata de procedimento atrelado a
processo criminal;
l) conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, o contribuinte não
seria obrigado, no âmbito de um procedimento administrativo, a fornecer
informações que possam gerar provas contra si;
m) ressalta-se, ademais, que os documentos eventualmente requisitados e não
entregues por ocasião de intimações realizadas, não foram entregues
justificadamente, pois estavam em poder da Polícia Federal;
n) em se tratando de transferência bancária, seja por meio de TED ou TEV, ou
simples transferência entre contas, a comprovação da origem dos recursos consta
do próprio extrato e, uma vez comprovada a origem, se deseja saber a natureza
jurídica da operação, basta a fiscalização solicitar ao banco a informação da
origem e destino ou cópia das TED, TEV, DOC ou transferências, providencia que a
própria Receita Federal pode e deve tomar, mediante simples RMF;
o) a impugnante foi completamente impedida de exercer o seu direito de defesa,
posto que lhe foram imputados fatos geradores relativos às operações de
empresas, sem que houvesse o devido processo legal, ou seja, sem que lhe tivesse
sido oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;
p) a interessada foi autuada por mera presunção, o que é vedado pelo Código
Tributário Nacional, pois o fisco, que é o autor do procedimento, tem o ônus da
prova de demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
q) as seguintes peças devem ser desentranhadas dos autos as seguintes peças,
por serem estranhos ao presente processo, anormalidade processual que
contribuem para confundir o contribuinte, sendo elemento de cerceamento do
direito de defesa:
petição de fl. 128, relativa à TDPF 08.0.01.00-2018-00419-2;  intimação de fl.
169, referente ao TDPF 08.0.01.00-2018-00420 (sem dígito – sic), conforme informad
15756.720437/2020-17, que só deve ser encaminhado após a decisão definitiva
na esfera administrativa.
Ao final, com base nas razões de fato e de direito apresentadas na peça de
impugnação, a defesa requereu o que segue (fl. 301/302):
a) Seja reconhecida a nulidade do auto de infração por contrariar disposição
expressa do Código Civil;
b) Seja declarado nulo o crédito tributário por erro de classificação e de
capitulação, pois não se trata da hipótese de incidência prevista no caput do
artigo 42, da Lei 9.430/96, mas no § 3o, do mesmo artigo 42, da Lei 9.430/96;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
6
c) Seja declarado nulo o auto de infração em virtude de decadência prevista no
parágrafo único do artigo 173, do Código Tributário Nacional, pois não se trata do
caput, mas do § 3o, do artigo 42, da Lei 9.430/96;
d) Seja excluída a multa de ofício qualificada, tendo em vista que não há nos autos
uma só prova de conduta da ora impugnante, em que haja a ocorrência de fraude
dolo ou simulação ou sonegação, eis que a falta de atendimento injustificado (o
que não é o caso), sujeita-se a multa majorada (artigo 1000 do Decreto
9.580/2018) e não a multa qualificada vide artigo 998 do decreto 9.580/2018);
e) Sejam desentranhados os documentos estranhos a este processo, conforme
mencionado;
f) Sejam aceitas como provas hábeis e idôneas da origem dos recursos os extratos
bancários, inclusive atendo-se às indicações de que se trata DOC, TEV, TED e
transferências entre contas, que permitem a identificação das fontes pagadoras
mediante simples solicitação às instituições financeiras.
g) Sejam intimadas as instituições financeiras a fornecer cópia dos DOC, TED, TEV
e transferências bancárias, para o fim de encontrar a verdade material relativa à
identidade das fontes pagadoras;
h) Sejam intimadas a prestar esclarecimentos e a fornecer documentos as pessoas
físicas e jurídicas cujos nomes constam dos extratos acostados aos autos;
i) Seja declarado nulo e ineficaz o auto de infração lavrado, cancelando-se o
crédito tributário lançado, por ser indevido

A 19a TURMA DA DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2015,
2016 DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula Carf no 72),
considerando-se como inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula Carf no
101).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
7
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização atua de ofício,
com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para colher e interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. É somente com a
apresentação da impugnação do sujeito passivo, após o lançamento, que se
instaura o contencioso administrativo fiscal, no qual são garantidos ao sujeito
passivo os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações, mediante
documentação hábil e idônea que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título os
créditos foram efetuados nas contas correntes de sua titularidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É devida a exigência de multa qualificada correspondente a 150% do valor do
imposto exigido, nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
PAF. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA.
Não cabe, no âmbito do processo administrativo fiscal, examinar a pretensa
violação a princípios constitucionais. Tais princípios são destinados primariamente
ao legislador, e não ao aplicador da lei, a quem, exercendo atividade vinculada,
não se permite deixar de observar a norma legal por entendê-la em
desconformidade com a Constituição Federal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DESCABIMENTO.
Não cabe ao fisco produzir provas no interesse do contribuinte que a legislação
tributária atribui a ele mesmo o ônus de apresentar. Mormente quando o pedido
se mostra meramente protelatório e descabido, na medida em que pretende se
produzam provas que o próprio contribuinte sustenta ter o direito de não
apresentar.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2021.
O sujeito passivo interpôs, em 08/11/2021, Embargos Declaratórios, que foram
rejeitados pela DRJ, conforme decisão de fls. 355.
O sujeito passivo foi intimado da decisão em 04/01/2022, conforme documento de
fls. 362 e interpôs em 27/01/2022, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida e o cabimento dos Embargos Declaratórios.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
8
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Tendo em vista que o contribuinte alega o cabimento dos embargos declaratórios e
pede que, caso assim não se entenda, o seu recebimento como recurso voluntário, conheço dele
apenas nesse ponto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2021, conforme documento
de fls. 336.
O sujeito passivo interpôs, em 08/11/2021, Embargos Declaratórios, conforme
documento de fls. 339 que foram rejeitados pela DRJ, conforme decisão de fls. 355, na qual restou
consignado:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face de
Acórdão que rejeitou a impugnação de fls.280/303.Sustenta que o acórdão foi
omisso na apreciação de argumentos e documentos que ensejariam no
cancelamento da infração imputada. Primeiramente, cumpre destacar que não
existe a figura dos embargos de declaração no contencioso administrativo fiscal
federal, regido pela Portaria ME n.o 340 de 08/10/2020. Isto posto, rejeito de
plano o recurso de embargos interposto. Este foi interposto como forma de se
insurgir quanto à matéria de fundo, sendo que esta já foi devidamente debatida e
discutida no acórdão proferido por esta turma. Todas as questões já foram
devidamente abordadas de forma coerente e fundamentada, com as devidas
considerações e justificativas, minuciosamente descritas no acórdão. Isto posto,
determino o retorno do processo ao órgão de origem para as providências
cabíveis.
O sujeito passivo foi intimado da decisão em 04/01/2022, conforme documento de
fls. 362 e interpôs em 27/01/2022, Recurso Voluntário, conforme documento de fls. 365, alegando
a improcedência da decisão recorrida e o cabimento dos Embargos Declaratórios.
De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 29/10/2021. Por força
do art. 33 do mesmo normativo, o término do prazo se deu em 30/11/2021.
Ressalte-se, que não há previsão de cabimento de embargos declaratórios contra a
decisão da DRJ e muito menos previsão de suspensão ou interrupção do prazo de interposição do
recurso voluntário.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, mostrando-se correta a rejeição dos
embargos declaratórios manifestados, por ausência de previsão para sua interposição.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.419 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720437/2020-79
9
Passa-se ao pedido alternativo de conhecimento do embargos manifestados como
recurso voluntário.
A decisão pelo conhecimento com base nos princípios da fungibilidade dos recursos
e da primazia do mérito poderia ser adotada se o Recurso Voluntário formalmente apresentado
preenchesse os demais pressupostos processuais.
Aplicar tais princípios sem observância mínima dos demais requisitos de
admissibilidade dos recursos implica aceitar que a regra de admissibilidade possa ser derrogada
pela aplicação de uma regra integrativa e, mais do que isso, possibilitar a utilização do prazo legal
para apresentação de recursos para se insurgir contra terceira decisão sobre a qual o interessado
perdeu prazo.
No caso concreto, verifica-se que os Embargos Declaratórios apresentados, embora
tempestivos em relação ao ato de ciência do Acórdão que julgou, por unanimidade, improcedente
a impugnação contra a notificação de lançamento, não impugnou qualquer fato ou razão de
direito constante na decisão recorrida, alegando a ocorrência de omissões.
Assim, em razão da ausência de dialeticidade, não há como aplicar o princípio da
fungibilidade no presente caso e conhecer do recurso equivocada interposto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e no
mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 401
DF CARF MF
Original